Tribunal: TJDFT
Processo: 0727287-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA EXECUTADA. PLEITO DE SUCESSÃO PELOS SÓCIOS. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. O Código de Processo Civil não disciplina a sucessão da pessoa jurídica que se extingue no curso da relação processual, aplicando-se analogicamente, ante essa lacuna normativa, o disposto em seu artigo 110.
II. Depois de dissolvida a sociedade limitada e promovida a sua liquidação, os sócios não a sucedem na relação processual, consoante se extrai da interpretação dos artigos 1.102, caput, 1.103, incisos IV e V, 1.105 e 1.110 do Código Civil.
III. O término da liquidação implica na extinção da sociedade empresária e de todas as suas relações jurídicas, de maneira que, remanescendo débito não saldado, o credor respectivo pode acionar, em sede própria, os antigos sócios no limite “da soma por eles recebida em partilha” ou demandar o liquidante por perdas e danos por faltas cometidas no procedimento de liquidação.
IV. Os sócios podem ser alcançados pela via da desconsideração da personalidade jurídica, desde que alegada e demonstrada alguma das hipóteses presentes no artigo 50 do Código Civil, sempre pela via do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica regulado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.
V. Recurso conhecido e desprovido.